Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-40.2021.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000238-40.2021.8.05.0224 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, LIVIA SANTOS COSTA EMBARGADO: ANA NUNES DE FIGUEREDO Advogado(s): ROGER LIMA GOMES DAS NEVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DECLARADO NULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA PERDA INFLACIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Banco PAN S/A, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão do Acórdão recorrido quanto à incidência de atualização monetária sobre crédito liberado à parte autora, cuja compensação foi autorizada judicialmente após a declaração de nulidade do contrato firmado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no Acórdão quanto à aplicação de correção monetária sobre o valor a ser restituído à autora, especialmente diante da nulidade contratual reconhecida e da compensação autorizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Embargos de Declaração somente podem ser acolhidos quando houver, na decisão embargada, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4 - A omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC refere-se ao que deveria ser decidido, e não à ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes. 5 - Não se constata omissão no Acórdão recorrido, posto que, considerando a nulidade do contrato firmado em razão da inobservância das exigências do art. 595 do CPC e da falsidade de assinatura de testemunha, não incide correção monetária sobre o valor a ser compensado. 6 - A perda inflacionária deve ser suportada pela Instituição Financeira, responsável pela falha na prestação do serviço que ensejou a restituição de valores, de modo que a correção monetária sobre o valor depositado à autora representaria nova penalização da parte lesada. 7 - O precedente citado (TJ-SP, Apelação Cível nº 1000624-16.2019.8.26.0180) reforça a tese de que, em caso de restituição de valores indevidamente creditados em decorrência de fraude e nulidade contratual, a correção monetária não é devida à instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da justiça da decisão, sendo admissíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2 - A ausência de manifestação sobre argumentos que não sejam essenciais à fundamentação não configura omissão. 3 - A perda inflacionária decorrente de restituição de valores após nulidade contratual deve ser suportada pela instituição financeira responsável pela falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 595. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000624-16.2019.8.26.0180, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 16.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8000238-40.2021.8.05.0224 que tem como embargante BANCO PAN S/A e como embargada ANA NUNES DE FIGUEREDO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA